Tribunal: TJES
Processo: 5009026-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009026-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VEIGA LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº. 5009026-67.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA:
MARIA DAS GRACAS VEIGA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
embargante/recorrido
em face d
e
acórdão que conheceu do recurso interposto
da embargada/recorrente e
lhe

conferiu parcial
provimento
para fim de
alterar os fatores de correção monetária da verba fixada em sentença
.

Os presentes embargos possuem a finalidade de sanar suposto
error in judicando,
alegando-se que o acórdão teria sido
omisso
ao
não ter
observ
ado
os índices aplicáveis á
Fa
zenda
P
ú
blica e a legislação própria aplicável ao FGTS, e também incorreu em omissão quanto à suspensão dos processos determinada na ADI 5090/DF ao presente caso

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
importante salientar que
sustenta
o embargante pela tempestividade do presente recurso vez que não teria sido intimado sobre certidão de trânsito em julgado do acórdão, devendo esta ter seus efeitos anulados, contudo, não há intimação do trânsito em julgado, mas sim da data do prazo para eventual interposição de recurso começará a fluir quando intimada da sessão, ou seja, nas turmas recursais não há intimação do proferimento do acórdão, motivo pelo qual intempestivo o presente aclaratório
porque manejado fora do prazo legal
, não devendo ser conhecido.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ante o exposto,
deixa-se de conhecer dos embargos
, em razão da ausência de pressuposto processual, isto é, recurso se encontra intempestivo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.